Tribunal: TJSP
Processo: 0003082-15.2024.8.26.0320
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pena de multa. Decisão que indeferiu nova tentativa de bloqueio de valores através do sistema BACENJUD/SISBAJUD e determinou a suspensão da execução da pena de multa até a progressão do sentenciado ao regime aberto. Insurgência ministerial. Cabimento. Não esgotamento dos meios aptos a satisfazer a execução. Inteligência do art. 164, §1o da Lei de Execução Penal. Exegese

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pena de multa. Decisão que indeferiu nova tentativa de bloqueio de valores através do sistema BACENJUD/SISBAJUD e determinou a suspensão da execução da pena de multa até a progressão do sentenciado ao regime aberto. Insurgência ministerial. Cabimento. Não esgotamento dos meios aptos a satisfazer a execução. Inteligência do art. 164, §1o da Lei de Execução Penal. Exegese do art. 40, caput, da Lei no 6.830/80. Reiteração das ordens de bloqueio através dos sistemas INFOJUD e RENAJUD. Requerimento não apreciado pelo Juiz de Primeiro Grau. A análise do pedido por esta C. Câmara configuraria supressão de instância. Recurso parcialmente provido.